Tribunal: STF
Processo: HC 219063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DAS PROVAS AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2022, por Lucas Antônio Spoliar Madaro, advogado, em benefício de Eduardo Cardoso de Souza Calabrez e Renan Henrique Segura Ruiz, contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 763.963/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos em flagrante, em 1º.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas). Em 8.8.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Ricardo Palacin Pagliuso, da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP, no Processo n. 1500849-97.2022.8.26.0236, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ e RENAN HENRIQUE SEGURA RUIZ indiciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no boletim de ocorrência. 



    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática e as condutas dos indiciados encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal. 



    O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, com ênfase na exaração da nota de culpa folhas 16 e 31/32. 



    Em audiência, Renan não relatou qualquer abuso por parte dos policiais; Eduardo disse que apanhou da polícia. 



    Pois bem. Os relatórios médicos de fls. 29/30 e 46/48 (feitos em ambos acusados) indicam a ausência de indícios de tortura ou de maus tratos. 



    (...) 



    Fica ao juízo reservada a reapreciação da matéria após a colheita das provas, se for o caso. 



    Ainda, o custodiado, mediante sua defesa técnica, aventou mácula no flagrante, sob a alegação de que houve indevida invasão domiciliar.



    Conquanto, do que temos até o momento, Eduardo fora avistado pela polícia militar ainda na rua, momento em que, ao ver a polícia, apertou o passo e buscou refúgio na casa da avó. Mais. É dos autos que Marilene permitiu o ingresso policial na casa dela. 



    Enfim, nesta incipiente fase, não vislumbro mácula no proceder policial.



    Assim sendo, homologo a prisão em flagrante, já que o ato foi executado de acordo com a lei. 



    Prossigo. 



    O caso é de decretação da prisão preventiva. 



    (...)



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Trata-se, em tese, de delito doloso de cuja pena máxima supera os quatro anos (roubo duplamente majorado) e há provas da materialidade e indícios da autoria. Presentes as elementares do art. 313, I, do CPP, portanto. 



    Ainda, o custodiado Renan Henrique Segura Ruiz é multirreincidente, com condenação em tráfico de drogas (processos 0003469-69.2016.8.26.0236 e 003202-97.2016.8.26.0236). Presente a elementar do artigo 313, II, do CPP. 



    O requerimento de prisão preventiva deve ser acolhido, tendo em vista a existência de prova da materialidade das infrações e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 do CPP), vejamos. 



    Depreende-se, do caderno administrativo, que os autuados, ao que parece, em unidade de desígnios e comunhão de esforço, cada um portando uma arma de fogo, roubaram o veículo e vários objetos das vítimas José Roberto Jacinto Sobral e Maria Cristina Galindo Sobral, quando entravam em sua propriedade rural. 



    Relataram os policiais militares que foram informados acerca da ocorrência do roubo e, após algumas diligências, foram-lhes repassadas informações no sentido de que a camionete roubada estaria na casa do custodiado Eduardo, pessoa já conhecida nos meios policiais. 



    Ao se dirigirem ao local, viram a caminhonete na garagem e Eduardo saindo da residência em direção à casa de sua avó, na mesma rua.



    Com a devida permissão, adentraram na residência da avó do custodiado Eduardo, o qual, questionado, negou os fatos apontados; no entanto, no quarto dele, foi encontrada a bíblia da vítima, que estava dentro do veículo roubado; ainda, no local, havia a máscara por ele utilizada para cobrir sua face durante o assalto. 



    Tanto a bíblia quanto a máscara encontradas no quarto do investigado Eduardo foram reconhecidas pelas vítimas – folha 68. 



    Os ofendidos, na delegacia de polícia, disseram que rastrearam os celulares roubados e, passada a localização, encontraram a pessoa de Renan próximo ao local, pessoa também conhecida nos meios policiais.



    Interrogado, Renan negou a prática do crime. 



    Entretanto, levado à delegacia, Renan foi reconhecido pela vítima, as quais indicaram-no com 100% de certeza a pessoa que estava sem máscara e que praticou o roubo – folhas 69/70. 



    Aqui, sem querer incursionar na prova, porque há momento oportuno para tanto, anoto que não vislumbro, em análise incipiente, a mácula no proceder policial verbalizada pela defesa técnica. 



    A começar, relembro que o art. 226, II, do CPP, utiliza a locução ‘se possível’, o que denota que para a realização da prova, não há obrigatoriedade de se colocarem pessoas semelhantes entre os réus. 



    Na espécie, foram perfilhados o custodiado e duas outras pessoas para que se procedesse o reconhecimento, de acordo com a disponibilidade de momento. 



    Outrossim, embora a defesa técnica tenha dito que as duas outras pessoas fotografadas nas folhas 69/70 sejam policiais civis que estiveram na companhia do nobre advogado durante o registro policial, não há notícia de que o reconhecedor fosse sabedor desta circunstância, razão pela qual não parece ter ocorrido vício no ato (circunstância que será melhor aferida finda a instrução, se for o caso). 



    Pois bem. 



    Sem adentrar o mérito da ação, estão presentes os elementos indicativos da existência do crime e indícios de autoria, não se discutindo neste momento, e por esta via, prova de mérito. 



    Com efeito, em análise perfunctória, característica dessa fase, depreendo que os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial comprovam a existência do crime de roubo; o veículo roubado foi encontrado na garagem da residência do custodiado Eduardo; ainda, no quarto da casa de sua avó, foram achadas a máscara por ele utilizada durante o assalto e a bíblia pertencente à vítima; mais, os ofendidos reconheceram com 100% de certeza que os indivíduos presos foram os que praticaram o assalto. 



    Caracterizado, pois, o fumus. 



    Ao periculum. 



    A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. 



    Trata-se de delito que demonstra descaso dos autores para com a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, visando garantir a ordem pública. 



    O crime de roubo é de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a decretação de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 



    Relembre-se os custodiados utilizaram, para a prática do roubo, segundo o que temos, arma de fogo, o que incute extrema receio nas vítimas. 



    O indiciado Renan é multirreincidente (0003469-69.2016.8.26.0236; 0003202-97.2016.8.26.0236). 



    Em análise aos autos nº 0003202-97.2016.8.26.0236, nota-se que em 01/06/2022 o custodiado foi posto em liberdade (fl. 114); o investigado, entretanto, após pouco tempo de sua liberdade, foi preso por crime patrimonial grave, o que denota que o averiguado não respeita comandos judiciais. 



    Eduardo, apesar de ser primário, respondeu, quando menor de idade, a vários atos infracionais, inclusive de roubo (1500415-04.2020.8.26.0067) e tráfico de drogas (1500359-80.2019.8.26.0236; 1500824-89.2019.8.26.0236), sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida e internação. 



    Assim, apesar da primariedade, há evidência de que solto, o averiguado Eduardo voltará a delinquir. 



    Conclui-se que tratam-se de pessoas voltadas às práticas criminosas, de forma reiterada, o que traduz a ofensa à ordem pública, fundamento indisputável para a decretação da prisão preventiva. 



    Tais elementos são ‘capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (STJ, RHC, 70832/MG, Relator Joel Ilan Paciornik, Dje 01.08.2016, grifou-se). 



    Assim, a soltura dos custodiados, na ótica deste magistrado, implicaria em inadequado descrédito da Justiça, algo com que não se pode concordar. 



    Nesse sentido, já decidiu o C. STF: ‘... quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, 
abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’. (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator Min. Ayres Brito, DJe 27/11/09). 



    Assim, a prisão cautelar se justifica, senão pela gravidade do crime praticado, pela própria garantia da ordem pública haja vista a gravidade das condutas em concreto. 



    (...)



    Destarte, todas estas circunstâncias denotam a gravidade em concreto da conduta; a prisão, como disse, resguarda a garantida da ordem pública. 



    Entendo, também, que o encarceramento se legitima porque os averiguados, uma vez postos em liberdade, podem vir a fazer indevida pressão contra as vítimas. 



    Nesse sentir, tenho que a soltura dos agentes pode implicar em indevida pressão nos depoimentos das vítimas a serem tirados em juízo. Para preservá-las, de forma incólume, atento à garantida da instrução, a prisão se legitima. 



    Assim sendo, do contexto, perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar (artigos 317 a 320 do CPP), revelar-se-iam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, neste caso, pelo menos por ora, a prevalecer sobre o estado de inocência” (fls. 127-135, edoc. 2 – grifos nossos). 



    3. Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo pela prática do delito previsto no no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do artigo 157 do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas). Tem-se na denúncia apresentada em 12.8.2022:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de agosto de 2022, por volta de 21h35, na Chácara Sobral, situada na Estrada Municipal IBG 10, Capim Fino, neste Município e Comarca de Ibitinga, EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ (vulgo ‘DUDU’), menor de 21 anos, e RENAN HENRIQUE SEGURA RUIZ (vulgo ‘NIKITO’), qualificado a fls. 29/30, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano 2006, cor preta, placa HFH3D77, bem avaliado em R$ 105.000,00 (fls. 73/74), além de aproximadamente R$ 2.000,00 em dinheiro e do aparelho celular Moto G 22, marca Motorola, em prejuízo de JOSÉ ROBERTO JACINTO SOBRAL (pessoa idosa) e MARIA CRISTINA GALINDO SOBRAL, conforme autos de exibição e apreensão (fls. 61/64), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 65/66), auto de reconhecimento de objeto (fls. 67/68), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 69/72) e pesquisa de geolocalização de dispositivo (fls. 84).



    Segundo o apurado, os denunciados resolveram unir esforços para subtraírem o veículo das vítimas, domiciliadas no imóvel rural supracitado. Com tal propósito, os denunciados providenciaram duas armas de fogo, sendo que EDUARDO levou consigo uma máscara. 



    Na noite do fato, JOSÉ ROBERTO parou a caminhonete defronte à chácara, oportunidade em que MARIA CRISTINA desceu para abrir a porteira. 



    Nesse instante, os denunciados saíram do mato onde estavam escondidos e, com as armas empunhadas, anunciaram o assalto. De imediato, EDUARDO, cujo rosto estava encoberto por uma máscara, ingressou no banco traseiro do automóvel e apontou a arma de fogo contra a cabeça dos ofendidos. Do lado de fora, RENAN, também armado, com o rosto descoberto, ordenou que ambas as vítimas descessem do veículo e saíssem correndo. 



    Ato contínuo, com a saída das vítimas, ambos os denunciados deixaram o local com a caminhonete, em cujo interior estava a bolsa da ofendida com aproximadamente R$ 2.000,00 em dinheiro, além de um aparelho celular e de uma Bíblia com capa de cor roxa. 



    Comunicado o fato, a Polícia Militar iniciou diligências, recebendo, em momento posterior, comunicação anônima de que EDUARDO, já conhecido nos meios policiais, havia guardado a caminhonete na residência dele, situada na Rua Constante Giansante, nº 274, Vila dos Bancários, nesta cidade de Ibitinga. 



    Com a informação, PM’s foram ao ponto supracitado, visualizando EDUARDO no exato momento em que deixava a residência e ia em direção à casa de sua avó, localizada na mesma rua (nº 260). Ao verificar a presença da viatura, EDUARDO acelerou o passo e entrou na residência de sua avó. 



    Ao confirmarem que a caminhonete estava na residência de EDUARDO (Rua Constante Giansante, nº 274, Vila dos Bancários), os PM’s foram até a residência de sua avó e, franqueada a entrada, abordaram o denunciado, localizando num quarto dos fundos, utilizado pelo denunciado, a máscara e a Bíblia subtraída juntamente com o veículo. 



    Na sequência, já em sede policial, em contato com MAURICIO, genro das vítimas, os PM’s foram informados da localização do aparelho celular dos ofendidos, com base em pesquisa de dispositivo (fls. 84). 



    Com a informação, os PM’s foram ao local indicado e encontraram nas proximidades RENAN, já conhecido nos meios policiais. 



    Levados à presença da vítima JOSÉ ROBERTO, ambos os denunciados foram prontamente reconhecidos como os autores do delito (fls. 69/72), assim como foram reconhecidas a máscara e a Bíblia (fls. 67/68). 



    Nota-se que o dinheiro não foi recuperado” (fls. 161-164, 
edoc. 2).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2187325-21.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator, Desembargador Leme Garcia, decidido em 15.8.2022:



    “Indefiro a liminar requerida. 



    Os pacientes estão sendo investigados porque, em tese, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 21h35, na Estrada Municipal IBG 010 na cidade de Ibitinga, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas José Roberto Jacinto Sobral e Maria Cristina Galindo Sobral, uma caminhonete Toyota Hilux, que continha em seu interior um Motorola MOTO G22, a quantia de R$ 2.000,00, uma bíblia, documentos de identidade e cartão de crédito, avaliados em R$ 105.000,00 (fls. 151/155 e 73/74 autos originais). 



    A princípio, não vislumbro ilicitude ou irregularidade que justifique o trancamento da ação penal. 



    Não verifico ilegalidade na violação domiciliar realizada na residência do paciente Eduardo, uma vez que os policiais afirmaram que ‘receberam uma denúncia anônima, via 190, relatando que um indivíduo conhecido como ‘Dudu’, identificado como Eduardo Cardoso de Souza Calabrez, havia guardado a caminhonete na residência dele, a qual fica situada no endereço Rua Constant Giansant, nº 274, na Vila do Bancários, nesta cidade. Diante das informações e por já ser conhecido nos meios Policiais, deslocaram-se para onde ele residia, sendo que, quando chegaram ao local, Eduardo estava saindo da residência dele e indo em direção a residência da avó dele, que fica no numeral 260. Ao avistar a viatura policial, Eduardo apertou o passo e adentrou na residência da avó. Avistaram a caminhonete, a qual batia com a descrição da ocorrência, no endereço citado, qual seja Rua Constant Giansant, nº 274, na Vila do Bancários, nesta cidade. Seguiram para a residência da avó de Eduardo, onde foi permitida a entrada a residência pela avó Marilene. Em entrevista pessoal com Eduardo, este negou tudo e disse que estava em uma festa na cidade de Itápolis/SP. Questionaram sobre a residência onde a caminhonete estava, tendo Eduardo dito que residiu na residência com uma ex-namorada e há 03 meses reside na casa da avó. A Avó disse que Eduardo estava dormindo num quarto nos fundos, onde os policiais revistaram e localizaram a máscara e o celular de Eduardo, assim como a Bíblia que havia sido roubada juntamente com a caminhonete’ (fls. 151/155 autos originais). 



    Ademais, ao menos em tese, revelam-se presentes os indícios de autoria e materialidade do crime, suficientes para o prosseguimento do inquérito policial e futura ação penal, sendo certo que qualquer outra questão, notadamente a ilegalidade da violação domiciliar, será profundamente averiguada em cotejo com o conjunto probatório, não cabendo, a princípio, a sua análise em sede de habeas corpus, sendo objeto de análise pelo i. magistrado a quo ao final da instrução. 



    No tocante à revogação da prisão preventiva dos pacientes, em uma análise inicial, o i. magistrado a quo considerou presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva. Além disso, ressaltou a gravidade concreta do delito, no qual cada paciente portava uma arma de fogo, sendo necessária a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a instrução processual. No mais, observou que Renan é multireincidente e Eduardo, apesar de primário, já respondeu, quando menor de idade, por atos infracionais, inclusive por fato análogo a crime de roubo (fls. 127/135 - autos originais). 



    Tratando-se de providência excepcional, a concessão de medida liminar somente se justifica na hipótese de flagrante ilegalidade, o que, até o presente momento, não restou demonstrado de forma inequívoca.



    Com efeito, verifico, por meio da certidão de antecedentes criminais de fls. 112/115 (autos originais), que o paciente Renan é multireincidente pelos delitos de tráfico de drogas e dano, o que, nesta primeira análise, revela que as demais cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, podem ser inadequadas. 



    Ressalte-se que a despeito da primariedade do paciente Eduardo, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória: 



    (...)



    No tocante ao reconhecimento fotográfico, verifico que, ao menos em sede de cognição sumária, este demonstra indícios de autoria aptos a justificar a manutenção da medida acautelatória preventiva, sendo certo que qualquer outra questão, notadamente a análise probatória colhida em fase inquisitorial, deverá ser objeto de análise pelo d. juízo a quo.



      Com o objetivo de verificar a legalidade e até mesmo a razoabilidade do ato apontado como ilegal, de rigor a análise de todas as circunstâncias do caso e suas peculiaridades. Assim sendo, prematura a apreciação da matéria em questão em esfera de cognição sumária.



    Requisitem-se as devidas informações da autoridade apontada como coatora, bem como as cópias necessárias ao deslinde do feito. 



    Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça.



    Cumpridas as providências acima determinadas, tornem os autos conclusos” (fls. 1-6, edoc. 3 – grifos nossos).



    No sítio do Tribunal de Justiça, consta como andamento processual mais recente a vista dos autos ao Ministério Público, em 17.8.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 763.963/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 16.8.2022, o Presidente, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a ação:



     
 “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    (...)



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    6. A decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente três dias após a decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    A defesa alega a ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a ilegalidade das prisões em flagrante, convertidas em preventivas, pois as provas obtidas seriam ilícitas, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Afirma que “a decisão de origem bem como a que manteve a prisão em preventiva dos pacientes está calcada em fundamentos vagos, bem como estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, passível da concessão da medida liminar de urgência” (fl. 4, edoc. 1).



    Sustenta que “o inquérito policial deverá ser trancado, bem como a prisão do paciente revogada em razão da ilicitude das provas produzidas decorrentes da entrada ilegal na residência do paciente, fruto da intuição policial, vez que inexistente fundadas razões e ou situação flagrancial anterior que autorizasse a entrada no local bem como pela ausência de autorização expressa do mesmo” 
(fl. 5, edoc. 1).



    Realça que “os Policiais Militares agiram tão somente com base na denúncia anônima, em claro exercício de discricionariedade, sem a corroboração de outros elementos indiciários, ferindo de morte a regra da inviolabilidade de domicílio” (fl. 7, edoc. 1).



    Assevera “não h(aver) qualquer risco para a ordem pública bem como a manutenção da prisão do paciente [Eduardo Cardoso de Souza Calabrez] não se mostra como conveniente a instrução criminal e aplicação da lei – agente primário, menor de 21 anos, com residência fixa na cidade e comarca de origem – posto que não há qualquer indício que leve a crer eventual ação do paciente contra as provas existentes sobre o fato investigado (...) as passagens anteriores no Juízo da Infância e Juventude não podem servir como elementos para decretar a prisão preventiva com base em possível personalidade desviada ou de periculosidade voltada à delinquência” (fls. 16-17, edoc. 1).



    Sobre o paciente Renan Henrique Segura Ruiz, alega que “a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante deste paciente está calcada em claro exercício subjetivo desprovido de quaisquer elementos indiciários, em total desrespeito com o princípio da presunção de inocência” (fls. 18, edoc. 1).



    Ressalta, ainda, que, “não tendo sido o auto de reconhecimento realizado dentro dos ditames legais, entendemos que o apontamento realizado pelas testemunhas e vítimas não são hábeis a dar embasamento a fundadas razões especialmente para manter a legalidade da prisão em flagrante, deste paciente” (fl. 26, edoc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão da ordem LIMINAR ante a ilicitude das provas produzidas, relaxando as suas prisões ilegais, bem como o trancamento do inquérito policial em desfavor de ambos, com a expedição de Alvará de Soltura ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Taiúva-SP;



    2. Subsidiariamente, a concessão da ordem LIMINAR para o relaxamento da prisão ilegal de ambos com a fixação de medidas cautelares, expedindo-se Alvará de Soltura ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Taiúva-SP;



    3. Caso Vossas Excelências entendam pela legalidade da prisão em flagrante, a concessão da ordem LIMINAR para a revogação da prisão preventiva de ambos com a fixação de medidas cautelares;



    No mérito, requer-se a confirmação da LIMINAR com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Taiúva-SP como medida de JUSTIÇA” (fl. 26, edoc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 763.963/SP, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2187325-21.2022.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. Ademais, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não julgou o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. Aguardam-se informações da primeira instância e parecer do Ministério Público daquele Estado. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/